Tribunal: STF
Processo: HC 171997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA O PATRIMÔNIO DE OUTRO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 



    1. A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no “caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a”.



    2. A condenação criminal imposta ao agravante transitou em julgado. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.